Tribunal: TJES
Processo: 0034464-18.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Incapacidade Laborativa Permanente; Auxílio-Doença Acidentário; Parcelas de benefício não pagas; Assistência Judiciária Gratuita; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0034464-18.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HUGGYSSON MANOEL JANTORNI

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e outros

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. ALEGADA INCAPACIDADE LABORAL DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. LAUDO PERICIAL CONTRÁRIO À EXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por segurado contra sentença que julgou improcedente o pedido de restabelecimento de auxílio-doença acidentário. O autor alega que sofreu acidente de trabalho em 2012, resultando em esmagamento da perna esquerda e desenvolvimento de patologias incapacitantes. Sustenta que, diante de suas limitações físicas e baixa escolaridade, está impossibilitado de retornar ao trabalho. A sentença recorrida, amparada em laudo pericial judicial, concluiu pela ausência de incapacidade laborativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão ou restabelecimento de benefício acidentário, notadamente a existência de incapacidade laborativa decorrente de acidente de trabalho.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 19 da Lei nº 8.213/91, a concessão de benefício acidentário exige a comprovação do acidente de trabalho, da redução ou perda da capacidade laboral e do nexo de causalidade entre ambos.

4. O laudo pericial judicial conclui de forma categórica pela inexistência de incapacidade laboral, temporária ou permanente, total ou parcial, destacando que as lesões encontram-se consolidadas e não há limitação funcional impeditiva ao exercício da profissão habitual.

5. Os autos demonstram que o autor manteve vínculo empregatício e exerceu regularmente suas atividades laborais até 2017, após a cessação do benefício, o que reforça a conclusão de recuperação da capacidade laborativa.

6. A perícia judicial, realizada sob o crivo do contraditório, possui presunção de imparcialidade e tecnicidade, prevalecendo sobre documentos particulares unilaterais. O magistrado, como destinatário da prova, pode fundamentar-se em tal laudo quando em consonância com os demais elementos probatórios dos autos.

7. Ausente comprovação robusta de incapacidade nos moldes do art. 86 da Lei nº 8.213/91, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento
:

1. A concessão de benefício acidentário exige prova do acidente, do nexo causal e da redução da capacidade laboral.

2. Laudo pericial judicial conclusivo e harmônico com os demais elementos dos autos prevalece sobre provas unilaterais.

3. A ausência de limitação funcional atual impede a concessão de auxílio-doença acidentário.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/91, arts. 19 e 86.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Huggysson Manoel Jantorni contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória nos autos da ação de restabelecimento de benefício por incapacidade ajuizada em desfavor de Instituto Nacional do Seguro Social, na qual o Magistrado de origem julgou improcedente a pretensão autoral para afastar a pretensão de restabelecimento de auxílio-doença acidentário e sua conversão em aposentadoria por invalidez.

Nas razões recursais de id. 16889441, o apelante sustenta, em síntese, que a) o laudo pericial judicial é contraditório e superficial ao afirmar que o autor pilotou lanchas; b) possui 59 anos de idade e baixa instrução escolar, o que dificulta sua reinserção no mercado de trabalho; c) as sequelas de linfedema crônico e encurtamento da perna o incapacitam definitivamente para a atividade de marinheiro; d) existem outras provas periciais nos autos que atestam sua incapacidade; e e) o eventual retorno ao trabalho ocorreu por estado de necessidade e não por capacidade laborativa.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 03 de fevereiro de 2026.

Desembargador Alexandre Puppim

Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se estão presentes os requisitos legais para o restabelecimento do benefício de auxílio-doença acidentário ou concessão de aposentadoria por invalidez, especificamente no que tange à existência de incapacidade laborativa decorrente de acidente de trabalho.

Em sua peça vestibular, o apelante relata que, no ano de 2012, no exercício de suas funções laborais, sofreu uma queda que resultou em esmagamento da perna esquerda, lesão que teria evoluído para patologias graves, como linfedema crônico volumoso e radiculopatia. Sustenta que a cessação do benefício administrativo foi arbitrária, uma vez que sua baixa escolaridade e o histórico de atividades braçais o impediriam de retornar ao mercado de trabalho diante das limitações físicas remanescentes.

Em se tratando de matéria acidentária três são os requisitos necessários à concessão de qualquer benefício: (a) a prova do acidente; (b) a perda ou redução da capacidade de trabalho e (c) o nexo de causalidade entre o acidente e a perda ou redução da capacidade laboral, o que decorre da previsão inserta no art. 19, da Lei 8.213/91.

Na hipótese em exame, a sentença recorrida baseou-se no laudo pericial judicial, do qual se extrai a inexistência de incapacidade, seja temporária ou definitiva, parcial ou total. O perito foi enfático ao concluir que as lesões decorrentes do acidente sofrido em 2012 encontram-se consolidadas e não geram sequelas funcionais impeditivas ao exercício da profissão habitual, constando, ao final, a seguinte conclusão:

“Após análise dos autos, dos documentos acostados aos autos, da história clínica, do exame físico, pelo histórico laborativo o Perito conclui que não foi observado incapacidade laborativa para a função exercida atualmente pelo Requerente.”

De fato, as provas dos autos evidenciam que o apelante laborou em suas atividades habituais de marinheiro de convés de forma regular após a cessação do benefício administrativo, mantendo o vínculo empregatício até sua demissão em 2017. Tal circunstância reforça a conclusão pericial de que a capacidade laborativa foi recuperada.

A menção do perito ao fato de que atualmente o recorrente vem pilotando lancha quando convidado por donos de lancha, apesar de não comprovada nos autos, não invalida as conclusões afetas à sua capacidade laboral do apelante, pois lançadas após análise presencial pelo
expert
.

Resalto que a existência de laudos particulares ou pareceres produzidos em outros feitos não afastam a conclusão do laudo pericial produzido em juízo e por perito de confiança do juízo, sendo o magistrado o destinatário das provas.

O julgador não está adstrito ao resultado de uma única prova, contudo, a perícia judicial realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa goza de presunção de imparcialidade e fidedignidade técnica, estando em consonância com outros elementos dos autos.

Assim, não havendo prova robusta de que a condição clínica do segurado tenha sofrido redução da capacidade laboral nos termos do art. 86 da Lei n. 8.213/91, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Diante do exposto,
conheço do recurso e a ele nego provimento
.

É como voto.